Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705143-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO PEGAS, SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS AGRAVADO: ABILIO PEGAS, PATRICIA DENISE ALMEIDA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos réus ALVARO PEGAS e SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS em face da decisão ID 142730961 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ABILIO PEGAS e PATRICIA DENISE ALMEIDA SANTOS, deferiu parcialmente a tutela de urgência para “determinar que os requeridos se abstenham de realizar interrupções ou alterações em rede elétrica e hidráulica envolvendo a residência dos autores, bem como autorizar aos autores que solicitem o desmembramento de unidades quanto aos serviços de fornecimento de água e energia vinculados ao imóvel SMPW, Quadra 08, Conjunto 05, Lote 05, fração G, Fundos, Park Way, Brasília/DF, CEP 71.740-805, independentemente de autorização do titular das contas.” Os agravantes requereram, inicialmente, a concessão de gratuidade de justiça. Foi proferido o despacho ID 43620223 que facultou aos agravantes a comprovação do alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, especialmente em relação a Álvaro Pegas, sob pena de indeferimento do pedido. Os agravantes colacionaram os documentos ID 43911122 a 43911124. DECIDO. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo do novo código, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o precedente abaixo: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1245602, 07020352220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Na presente hipótese, analisando-se os documentos acostados aos autos (ID 43576356 e 43911122/4391112), verifica-se que os agravantes possuem renda familiar bruta da ordem de R$12.440,36 e líquida no importe de R$5.380,83, considerando os contracheques juntados referentes ao mês de janeiro de 2023 (ID 43576356, p. 4 e 6). Nota-se ainda, dos mencionados contracheques, a existência de diversos empréstimos consignados voluntariamente contraídos. Para fins de referência, cabe registrar, por exemplo, que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, o que atualmente perfaz R$ 4.990,00 (quatro mil e novecentos e noventa reais), valor muito abaixo dos rendimentos brutos do apelante. E, ainda a título ilustrativo, oportuno salientar que a Defensoria Pública da União estabelece como critério valorativo de hipossuficiência que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017, ou seja, importe ainda mais distante do que aquele auferido pelo agravante. Não se ignora o relatório médico ID 43576353 - p. 2, contudo, o fato de ter sido a agravante Sylvia submetida a cirurgia, com possível diagnóstico de tumor maligno de ovário não implica em automático reconhecimento de hipossuficiência econômica. Assim, considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pelas partes e que consta nos autos prova de que estas auferem renda elevada, considerando-se a média da população, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estarem os agravantes enquadrados no que dispõe a legislação pertinente. A prevalecer entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que pessoas desiguais seriam tratadas de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requeressem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. De sorte que o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino aos agravantes, com fundamento no artigo 99, § 7o, do CPC, o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora